Tribunal: TJES
Processo: 5002593-75.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002593-75.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOGA ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA
RECORRIDO: RODRIGO COUTINHO SALOTTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5002593-75.2021.8.08.0035

RECORRENTE: LOGA ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA

RECORRIDO: RODRIGO COUTINHO SALOTTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 13335247).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA OPERADORA. COBRANÇA DE MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso da parte Requerida em que sustenta, em suma, a ausência de falha na prestação do serviço, a regularidade da multa contratual aplicada e a inexistência de danos morais indenizáveis. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado.
3.
A questão exsurge de relação de consumo, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade para impor o dever de indenizar (art. 14 do CDC).
4.
Conforme bem observado pelo Juízo sentenciante, o Recorrido logrou comprovar, por meio dos protocolos de atendimento e transcrições de conversas, as reiteradas falhas na prestação do serviço de internet, o que motivou o pedido de cancelamento. A Recorrente, por sua vez, não se desincumbiu de seu ônus de provar a regularidade e a qualidade do serviço prestado, limitando-se a apresentar telas de seu sistema interno, que são provas produzidas unilateralmente e insuficientes para afastar as alegações autorais.
5.
Uma vez que a rescisão contratual foi motivada por inadimplemento da própria operadora, a cobrança de multa por quebra de fidelidade se mostra indevida, sendo correta a declaração de inexigibilidade do débito, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
6.
In casu
, os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano. A frustração do consumidor por não conseguir utilizar um serviço essencial pelo qual pagava, somada à perda de tempo útil na tentativa de solucionar o problema administrativamente, configura o dano moral e o dever de indenizar.
7.
O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se adequado, justo e suficiente, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à dupla finalidade do instituto: compensar o ofendido pelo abalo sofrido e desestimular o ofensor a reincidir na conduta ilícita.
8
.

Sentença que julgou procedente, em parte, a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
9.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
10.

Condeno a Recorrente em custas processuais honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)